Tribunal: TCU
Processo: 037.583/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12673/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.583/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alaci Scarine Xavier (XXX.877.487-XX); Antonio Fernando de Araujo (XXX.283.997-XX); Deise Araujo Alves (XXX.470.857-XX); Lidio Fernandes de Oliveira (XXX.523.947-XX); Luiz Alfredo Lamy (XXX.096.387-XX); Narciza Maia Vieira Tavares (XXX.800.877-XX); Roberto Neves da Fonseca (XXX.504.967-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.